Tribunal: CARF
Processo: 10980.014470/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014470/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.567 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA - CPMF
Recorrente
SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos trazidos ao processo, adoto como parte de meu relato o
relatório do cordão no 06-33.454, da 3a Turma da DRJ/CTA, de 02 de setembro de 2011:
Trata o presente processo de pedido de restituição de crédito relativo à Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira — CPMF, apresentado em 30/09/2008, através do formulário
constante à fl. 01 e documentos anexos (fls. 02 a 103).
A restituição pleiteada, no valor original de 507.686,28, e valor corrigido de R$
758.467,92, até outubro de 2008, refere-se às retenções da contribuição realizadas em 3
(três) contas correntes da empresa, junto ao Banco HSBC, no período de 07/2003 a
06/2006, as quais a contribuinte alega terem sido realizadas de forma indevida.
Argumenta a interessada que as operações sobre as quais houve a incidência da
contribuição (e conseqüente retenção) dizem respeito a transferências de valores entre
contas do mesmo titular, cuja alíquota aplicada deveria ter sido O (zero), consoante o
que dispunha o art. 8', inciso II, da Lei n°9.311/96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014470/2008-83
Fl. 3518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014470/2008-83

Após a análise do pleito, a autoridade administrativa indeferiu o pedido, conforme
Despacho Decisório DRF/CTA, de 02 de fevereiro de 2010 (1126/1140), face ao
entendimento de que o crédito pleiteado encontrava-se totalmente prejudicado tendo em
vista:
a) a inexistência do crédito por impossibilidade de enquadramento na hipótese de que
trata o art. 8', inciso II, da Lei n° 9.311/96 (titularidade distintas das contas correntes
envolvidas); b) ilegitimidade ativa da requerente em relação a parte do crédito (R$
226.172,53 — CC n° 0054.81212-30 para a CC n° 0054-81211-50), e; c) a decadência
do direito de pleitear a restituição em relação à parte do crédito (valor de R$ 37.916,75).
Cientificada da decisão, conforme AR/EBCT juntado à fl. 1142, a contribuinte interpôs,
em 11/03/2010, manifestação de inconformidade (fls. 1143/1156) por meio da qual
defende, em resumo, a existência do crédito, a titularidade (propriedade) das contas
correntes e a legitimidade para pleitear a restituição.
Inicialmente, quanto à existência do crédito, a contribuinte argumenta que a
transferência em si, ou seja, um débito lançado em uma conta corrente e um crédito de
mesmo valor lançado em outra conta, é elemento suficiente para comprovar a
ocorrência da situação fática descrita na lei para a aplicação da alíquota zero da
contribuição. Relata que, apesar da falta de identidade entre os históricos dos
lançamentos (a débito e a crédito), a autoridade fiscal atestou e comprovou, através de
análise por amostragem, que existem valores lançados a débito em uma conta e, no
mesmo dia, idênticos valores lançados a crédito em outra conta. Defende que para as
transferências entre contas bancárias não existem documentos de origem e destino,
sendo os lançamentos identificados simplesmente pelo histórico do débito e do crédito,
correspondente às transferências ocorrida entre as contas correntes; que, no caso, os
referidos históricos foram registrados de forma equivocada pelo banco HSBC como
sendo "pagamento de fornecedor-; e que as retenções indevidas foram realizadas em
decorrência desse erro.
Na seqüência, relativamente à titularidade das contas correntes, a interessada contesta a
linha de raciocínio adotada pela fiscalização (baseada nas normas regulamentadoras da
atividade de consórcio e expedidas pelo Banco Central do Brasil) de que a
administradora não é a titular (proprietária) das contas correntes bancárias, mas somente
um mero administrador dos recursos que transitam nas contas correntes. Argumenta que
na lei da CPMF (Lei 9.311/96) não consta previsto qualquer exceção às transferências
entre contas correntes "dos mesmos titulares", e que a autoridade administrativa
contrariou o princípio da legalidade ao exceder a interpretação da lei e ao impor limites
em sua aplicação. Defende que, no caso, o ato da administração pública é vinculado,
não cabendo uma interpretação pessoal do dispositivo de lei ou o uso da competência
discricionária. E sustenta que o conceito de -mesmos titulares- contido na norma não é
indeterminado, devendo-se entender o mesmo como uma vinculação a um CPF ou
CNPJ constante dos contratos das contas correntes.
Posteriormente, quanto à legitimidade para pleitear a restituição, a contribuinte defende
que, no caso presente, a postulação do direito é realizada em seu próprio nome, uma vez
que as contas correntes nas quais ocorreram os débitos indevidos são de sua titularidade,
e não dos consorciados. Argumenta que a tese de que empresa não possui legitimidade
para solicitar a restituição, tendo em vista o entendimento que cabe à administradora
somente a gestão dos recursos dos consorciados, é equivocada. Diz que, justamente, por
conta de sua função de administrador deve zelar pela boa gestão dos recursos, cabendo-
lhe, não somente o dirçito, mas a obrigação, enquanto representante dos consorciados,
de requerer a restituição do indébito tributário. Destaca cláusulas do Contrato de Adesão
e defende que é a detentora legitima de poderes para postular em nome dos
consorciados judicial ou extrajudicialmente sobre quaisquer direitos ou interesses dos
consorciados. E, por último, sustenta que a autoridade faz confusão entre titular de
direito e representante legal e que realiza interpretações absurdas, equivocadas,
Fl. 3519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014470/2008-83

injustificadas e que restringem a efetividade do contrato firmado entre a requerente e os
consorciados.
Por fim, diante das argumentações expostas, pede a interessada que a manifestação de
inconformidade seja acolhida e provida, de modo que seja determinada a restituição dos
valores debitados indevidamente de suas contas.
É o relatório.
A decisão da qual foi extraído o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/06/2006
FATO GERADOR. CONTRIBUINTE.
Nos termos da legislação de regência a contribuinte da CPMF é o titular da conta
corrente na qual ocorre o fato gerador da contribuição, e este, por sua vez, ocorre com o
lançamento a débito, por instituição financeira, em conta corrente bancária, sendo irrelevante a
natureza dos recursos que o motivaram.
ALÍQUOTA ZERO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES DE
MESMA TITULARIDADE. CONDIÇÃO.
A aplicação da alíquota zero da contribuição nas transferências de valores entre
contas correntes de mesma titularidade está condicionada a identificação da operação mediante
lançamento contábil que permita demonstrar, de forma inconteste, a transferência ocorrida.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
O deferimento de pedido de restituição depende da comprovação inequívoca do
direito creditório alegado, por meio de provas hábeis que demonstrem sua liquidez e certeza.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação de inconformidade apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que reitera suas alegação quanto a existência do crédito pleiteado,
fazendo juntar aos autos outros documentos que comprovariam seu direito.
Fl. 3520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014470/2008-83

Passo seguinte o processo foi enviado ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se observa do relatório acima, trata o presente processo de pedido de
restituição de valores retidos a titulo de CPMF, tendo em vista a alegação da recorrente de que a
retenção se fez sobre movimentações havidas entre contas bancárias de titularidade do mesmo
contribuinte.
Segundo o despacho decisório que negou a restituição pleiteada, não seria a
recorrente titular do direito creditório, vez que os numerários movimentados entre suas contas
seriam de titularidade de seus consorciados.
Segue abaixo a conclusão do despacho decisório (e-fls. 1280):
Conclusão
Assim sendo, proponho o indeferimento do crédito de CPMF pleiteado, no valor de R$
507.686,28 (valor original), tendo em vista: a) inexistência do crédito, por
impossibilidade de enquadramento na hipótese de que trata o art. 8°, inciso II, da Lei n°
9.311/96, como foi demonstrado (titularidades distintas das CC envolvidas); b)
ilegitimidade ativa da requerente em relação a parte do crédito (R$ 226.172,53 — CC
0054-81212-30 para a 0054-81211-50), pois que não teria sido o sujeito passivo do
tributo, nem teria poderes para pleitear em nome dos contribuintes de fato — os
consorciados; e, c) decadência do direito de pleitear em relação ao valor de R$
37.915,75, conforme itens 18 e 19, acima.
(...)
Por sua vez a DRJ, mantendo o indeferimento da restituição, concluiu pela não
existência do direito creditório, pois, segundo seu entendimento, a contribuinte não teria se
desincumbido de comprovar o direito alegado.
Podemos observar dos autos do processo que desde o início o petitório de
restituição, fez a contribuinte carrear aos autos documentos que, em tese, comprovariam seu
direito.
Tanto é verdade que o despacho decisório, após analisar os documentos trazidos
pela recorrente, não concluiu pela inexistência do direito pleiteado por falta de provas, mas sim,
no seu entender, que os numerários movimentados não seriam de propriedade da recorrente, por
não se enquadrar nas hipóteses trazidas pela legislação de regência do assunto (art. 8°, inciso II,
da Lei n° 9.311/96), ilegitimidade para requerer o crédito, e, decadência de parte dele.
Fl. 3521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014470/2008-83

Observe que em nenhum momento foi alegado no despacho decisório a falta de
provas que embasa a decisão guerreada.
A Lei no 9.311/96, em seu art. 8o, inc. II, estabeleceu que:
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
(...)
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de depósito,
para conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos
a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 2°;
(...)
Ora. Comprovado, em tese, pela recorrente que as contas mantidas em instituição
financeira eram de sua titularidade e a existência da movimentação de numerários entre elas,
afastada a tese de que pertenceriam aos seus consorciados, necessário se faria o reconhecimento
de seu direito ao crédito.
Ressalta-se que desde o atendimento às determinações da autoridade fiscal no
levantamento do crédito que culminou com o despacho decisório, vem juntando aos autos farta
documentação que, no meu entendimento, fazem prova da existência da movimentação
financeira entre contas da mesma pessoa.
Corroborando a alegada existência de movimentação financeira entre contas do
mesmo titular, junta a recorrente memorando do Banco HSBC (e-fls 3492), do qual se extrai a
seguinte informação:

Conforme se vê, ao contrário do que restou decidido na decisão de piso, entendo
que há provas da existência do crédito objeto do pedido de restituição, assim como, verifica-se,
Fl. 3522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.014470/2008-83

ao contrário do concluído no despacho decisório, a movimentação financeira ocorreu entre
contas da mesma titularidade, devendo ser observada a legislação que estipulou a aplicação de
alíquota zero para tais transações.
Entretanto, o documento juntado acima (memorando do Banco HSBC), que
supostamente demonstra ter ocorrido a movimentação financeira entre contas do mesmo titular,
não foi objeto de apreciação por parte da DRJ.
Não obstante, entendo que o documento referido merece ser considerado e
analisado, enquadrando-se na hipótese do art. 16, § 4o, alínea “c”, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desta forma, considerando que ainda pairam dúvidas quanto a titularidade das
transferências, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para:
a) Que a autoridade fiscal analise a documentação acostada com o recurso
voluntário, dizendo se há prova de que as transferências foram realizadas entre
contas da mesma titularidade;
b) Que, considerando a informação trazida pelo memorando do Banco HSBC (e-
fls. 3492) de que as transações havidas entre as contas de titularidade da
recorrente não se tratam de pagamento a fornecedores, analise primeiro se o
documentos é fidedigno e, confirmada sua veracidade, se realmente se tratam
de simples transferência entre contas, promovendo circularização se entender
necessário;
c) Confirmada a informação de que as transações realmente se tratam de
transferência entre contas da mesma titularidade, que se apure o valor do
suposto crédito, promovendo relatório circunstanciado sobre os trabalhos;
d) Finalizados os trabalhos, dê-se ciência ao contribuinte, após retornem os autos
ao E. CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 3523
DF CARF MF
Documento nato-digital